Tribunal: CARF
Processo: 10708.000087/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000087/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
VISUALPHONE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
TERMO
DE
OPÇÃO.
PENDÊNCIA FISCAL. PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO DA
PENDÊNCIA NO PRAZO DA OPÇÃO
Demonstrado nos autos que o contribuinte solicitou o parcelamento dos débitos
os quais impediam a sua opção ao regime simplificado, cumpre reconhecer a
necessidade de cancelamento do termo de indeferimento de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123/2006, em razão da existência dos seguintes débitos cuja exigibilidade
não se encontrava suspensa (fls. 4 do e-processo):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000087/2010-91
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000087/2010-91

Em sua primeira defesa nos autos o contribuinte questionou o indeferido sob a
alegação de que teria parcelado os referidos débitos.
Em sessão de 17/03/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida (fls. 32 do e-processo):

Nos fundamentos do voto relator (fls. 35/37 do e-processo):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000087/2010-91

8. De acordo com o Termo de Indeferimento de fls. 03/04, a situação que impediu a
impugnante de efetuar a opção pelo Simples Nacional, para o ano-calendário 2010, foi a
existência de débitos de natureza previdenciária e não previdenciária não suspensos.
Sobre o tema, o inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006, assim
estabelece:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou c as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
9. No caso concreto, é fato incontroverso que a interessada procedeu ao parcelamento
do débito previdenciário, DEBCAD 36.526.639-6, em 10/08/2009, conforme extrato do
sistema de cobrança às fls. 24;
9.1. Da análise dos documentos anexados aos autos, constata-se que a interessada
liquidou os processos de códigos 1345, no valor de R$ 200,00 e 2172, no valor de R$
161,19, em 29/01/2010, conforme comprovantes anexos às fls. 15 e 17;
9.2. Entretanto, com relação aos demais processos de natureza não previdenciária,
verificamos que a interessada procedeu ao parcelamento dos mesmos, porém, em
02/03/2010 (fls. 26), após o prazo estipulado pelo inciso I, do §1°-A, do artigo 7o, da
Resolução CGSN n° 04, de 30/05/2007, acima transcrito, ou seja, último dia útil do mês
de janeiro.
10. Assim, diante do exposto, a interessada não atendeu todas determinações da
legislação para poder ser incluída no regime especial unificado de arrecadação de
tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, pelo
que mantenho o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
(fls. 46 do e-processo):
Acontece, que no extrato do parcelamento n° 0003195797 em anexo, a recorrente
produz prova documental, de que todos os códigos em referência, tiveram a primeira
parcela paga até o dia 29/01/2010 (último dia útil do mês de janeiro), o que faz crer que
o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL em razão dos débitos é
INJUSTO não podendo prosperar.
O "RECIBO DE CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DE PEDIDO DE
PARCELAMENTO em anexo, também prova que o parcelamento referente aos
códigos 2172, 2089 e 2372 foram feitos em “27/01/2010”, com advertência que a
consolidação do parcelamento se faz com o pagamento da primeira parcela
tempestivamente, o que também aconteceu.
No extrato em anexo consta pagamento das primeiras parcelas dos códigos 2172, 2089 e
2372, todos dentro do prazo de vencimento. Portanto não pode prosperar a
fundamentação de que os débitos não estavam com a exigibilidade suspensa quando foi
requerido o enquadramento no SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000087/2010-91

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/06/2012 (fls. 43 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/07/2012 (fls. 45 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A grande questão dos autos consiste em identificar se o contribuinte possuía, de
fato, débitos em aberto, cuja exigibilidade não se encontravam suspensas, os quais o impediam
de optar pelo Simples Nacional, consoante redação do artigo 17, V, da Lei Complementar
(“LC”) no 123/2006, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sucede que, como mencionado pela própria instância a quo, o contribuinte teria
até o último dia do prazo de opção para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no regime, consoante redação do artigo 7o, §1-A, I, da Resolução no 4/2007 do O Comitê Gestor
de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“CGSN”), in verbis:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000087/2010-91

§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No caso, a DRJ/RJ1 manteve o indeferimento com base na afirmação de que os
débitos em aberto impeditivos à adesão somente foram parcelados pelo contribuinte na data de
02/03/2010, ou seja, após decorrido o prazo acima mencionado.
Veja-se o documento utilizado para fundamentar as alegações da DRJ/RJ1 (fls. 31
do e-processo):

Sucede que o contribuinte apresenta em seu recurso voluntário o recibo da
confirmação da negociação do pedido de parcelamento o qual demonstra que a solicitação para
parcelamento foi transmitida com sucesso na data de 27/01/2010, veja-se (fls. 50 do e-processo):

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000087/2010-91

Salvo melhor juízo, a única explicação possível para a divergência apontada seja o
fato de que o sistema da Receita Federal formalizou a solicitação em data posterior, sem levar
em conta a data em que ela foi efetivamente transmitida.
Em assim sendo, salvo melhor juízo, entendemos possível o deferimento do termo
de opção, pois em que pese a consolidação e formalização do parcelamento em data posterior, a
solicitação foi transmitida dentro do prazo estabelecido para a regularização dos débitos.
Ademais, não consta dos autos qualquer informação no sentido de que o
contribuinte teria descumprido algum dos requisitos do parcelamento. Pelo contrário, o único
obstáculo identificado pela instância a quo teria sido a data do parcelamento, o qual, todavia,
entendemos em sentido contrário, levando-se em consideração a data da solicitação.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para cancelar o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital